Tribunal: TJSP
Processo: 0016601-32.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. AMEAÇA A AGENTE PENITENCIÁRIO. GRAVIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pela defesa do réu contra decisão que reconheceu a prática de falta grave por ameaça a agente penitenciário e suposta

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. AMEAÇA A AGENTE PENITENCIÁRIO. GRAVIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pela defesa do réu contra decisão que reconheceu a prática de falta grave por ameaça a agente penitenciário e suposta participação em facção criminosa, declarando a perda de 1/3 dos dias remidos, o reinício da contagem para progressão de regime e a regressão ao regime fechado. A defesa sustentou a insuficiência probatória, a ausência de periculosidade da conduta e pleiteou a desclassificação da infração para falta de natureza média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a conduta do agravante – consistente em proferir palavras ameaçadoras e afirmar a influência de facção criminosa perante agentes penitenciários – configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP, ou se deve ser desclassificada para falta de natureza média, conforme art. 45, I, da Resolução SAP no 144/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os depoimentos dos agentes penitenciários mostraram-se harmônicos e suficientes para demonstrar o comportamento indisciplinado e a autoria da conduta imputada, à vista da presunção de veracidade das declarações de servidores públicos, na ausência de indícios de má-fé ou abuso de autoridade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que os relatos dos agentes penitenciários constituem prova idônea para a apuração de faltas disciplinares, sendo prescindível a oitiva judicial do apenado quando já realizada na fase administrativa, com defesa técnica (STJ, AgRg no HC 360.805/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.09.2016). Contudo, a análise das circunstâncias do caso concreto demonstra que a conduta não se revestiu de gravidade suficiente para caracterizar falta grave, pois não houve perturbação da ordem prisional, risco à integridade de servidores ou efetiva insubordinação. A simples altercação verbal, embora repreensível, não comprometeu a disciplina do estabelecimento penal, devendo ser enquadrada como falta de natureza média, nos termos do art. 45, I, da Resolução SAP no 144/2010. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade impõe a desclassificação da infração, afastando as consequências da falta grave, tais como perda de dias remidos, a regressão de regime e o reinício de contagem para progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A caracterização de falta grave exige demonstração de efetiva violação à ordem e à disciplina prisional. A ausência de perturbação concreta e de risco à segurança do estabelecimento impõe a desclassificação para falta de natureza média. O princípio da proporcionalidade orienta a adequação da sanção disciplinar à gravidade concreta da conduta do apenado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; LEP, arts. 39, incisos I e II; 50, inciso VI; 112, §6o; 118, I; 127; Resolução SAP no 144/2010, art. 45, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 360.805/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.09.2016; STJ, AgRg no HC no 860.179/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.10.2023; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0001335-05.2025.8.26.0026, Rel. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 07.04.2025; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0007345-47.2024.8.26.0496, Rel. Ana Zomer, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 04.04.2025.